Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-04.2024.8.11.0008
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003850-04.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANI GALLO MACHADO BARRETO - CPF: 378.492.981-87 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS. IRRECORRIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou alegações de fracionamento de ação e litigância de má-fé, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de Recurso Inominado contra decisão de natureza interlocutória proferida no rito da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato judicial impugnado limitou-se a resolver questões incidentais e impulsionar o feito executivo (homologação de cálculos e ordem de pagamento), sem colocar fim ao processo, caracterizando-se, portanto, como decisão interlocutória.

4. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O Recurso Inominado, previsto no art. 41 da Lei no 9.099/1995, é cabível exclusivamente contra sentenças, sendo inadequada sua utilização para impugnar atos que não encerram a fase de conhecimento ou de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. No âmbito dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, sendo o Recurso Inominado cabível apenas contra sentenças definitivas ou terminativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 41 e 55; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, RI 1014197-88.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03.10.2023; TJMT, Turma Recursal Única, RI 1006556-43.2022.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003850-04.2024.8.11.0008

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: LUCIANI GALLO MACHADO BARRETO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIANI GALLO MACHADO BARRETO requereu o cumprimento de sentença em face de ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o pagamento de R$

14.799,57.

A parte devedora apresentou
petição, alegando
que: a) a
parte
exequente ajuizou múltiplas ações pleiteando verbas do mesmo vínculo de trabalho, caracterizando fracionamento indevido; b) há risco de pagamento em duplicidade, pois os pedidos abrangem períodos coincidentes em diferentes processos; c) a conduta da parte configura litigância de má-fé.

O juízo singular proferiu
decisão
, c
onclui
ndo
que
,
conforme posicionamento jurisprudencial, pedidos diferentes sobre o mesmo vínculo empregatício não configuram fracionamento de ações. Ao final, homologou os cálculos apresentados pela
parte
exequente e determinou a
atualização do cálculo, bem como a intimação da parte executada para
pagamento
da Requisição de Pequeno Valor – RPV.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a recorrida ajuizou múltiplas ações buscando verbas distintas (férias e FGTS) e/ou períodos diferentes decorrentes da mesma relação jurídica, o que configura fracionamento indevido da cobrança e litigância predatória; b) há nítido risco de pagamento em duplicidade, pois os anos de 2019, 2020 e 2021 estão sendo cobrados em duas ações distintas; c) a decisão recorrida, ao afastar a tese de fracionamento, expõe o erário a pagamento indevido. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o fracionamento indevido e a litigância de má-fé, determinando a reunião dos processos ou a extinção desta execução quanto aos períodos sobrepostos; b) alternativamente, determinar o refazimento do cálculo, excluindo-se os valores referentes a períodos já cobrados em outras ações.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é manifestamente intempestivo, pois foi interposto meses após o trânsito em julgado da sentença de conhecimento, ocorrido em 19/5/2025; b) o direito de impugnar a matéria está precluso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adequação recursal.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, é cabível apenas da sentença proferida, não podendo ser utilizado para atacar decisão interlocutória.

Aliás, as decisões interlocutórias, no âmbito dos Juizados Especiais, são irrecorríveis.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95. 2. Recurso não conhecido. (N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL – LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA COMPOR O POLO PASSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)”

No caso concreto,
a parte

r
ecorrente interpôs Recurso Inominado

contra a decisão proferida no ID/PJe2 356133352, que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a
intimação da parte devedora para efetuar o pagamento da RPV
.

A decisão recorrida, ao não extinguir a execução, mas apenas impulsionar seu prosseguimento, possui natureza manifestamente interlocutória.

Portanto, considerando que o inconformismo se dirige a decisão interlocutória proferida no ID/PJe2 356133352, o Recurso Inominado é inadequado e não deve ser conhecido.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não conhecimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026